Tribunal: TJSP
Processo: 1024799-58.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de cobertura de cirurgia bariátrica, bem como pagamento de indenização pelos danos morais experimentados em razão da negativa indevida – Autora portadora de obesidade mórbida – Tratamento médico que não se encontra entre as exceções previstas no regulamento do CAPEP-SAÚDE – Decreto n.o 8.337/19, art. 10 - Sentença confirmada para

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de cobertura de cirurgia bariátrica, bem como pagamento de indenização pelos danos morais experimentados em razão da negativa indevida – Autora portadora de obesidade mórbida – Tratamento médico que não se encontra entre as exceções previstas no regulamento do CAPEP-SAÚDE – Decreto n.o 8.337/19, art. 10 - Sentença confirmada para determinar o fornecimento da cirurgia indicada pelos médicos responsáveis – Dano moral indenizável inexistente - A CAPEP cumpriu decisão judicial, cirurgia realizada em data próxima à anteriormente agendada - Recursos de apelação das partes, desprovidos.